Tribunal: STF
Processo: Rcl 60985
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de de São Francisco de Paula, em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo 0020031-53.2022.5.04.0351, em razão do suposto descumprimento da decisão proferida nos autos da Reclamação 56.707/RS, de minha relatoria.



    Eis a ementa desse julgado:



    “ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. A Administração Pública responde subsidiariamente pelos créditos trabalhistas reconhecidos em Juízo, quando evidenciada a sua culpa in vigilando decorrente da falha no dever de fiscalizar o adimplemento das obrigações laborais da empresa que lhe presta serviços. Responsabilidade subsidiária que guarda compatibilidade com o disposto no art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, nos termos Súmula 11 deste TRT4, e que não conflita com o decidido pelo STF na ADC nº 16/DF”. (eDOC 4 - ID: 50a8799f)



    Em suas razões, o reclamante reitera a alegação de inobservância do entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 16 e do RE-RG 760.931 (tema 246), paradigma da repercussão geral, a respeito da matéria de fundo (responsabilidade subsidiária dos entes públicos por encargos trabalhistas de empresas terceirizadas), porquanto condenada subsidiariamente, sem averiguação de culpa, ao pagamento de verbas trabalhistas.



    Nesses termos, argumenta que “NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO de comportamento negligente em relação ao terceirizado pelo Município, tampouco prova de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva da Administração apta a atrair presunção de responsabilidade do reclamante. Com a devida vênia, a decisão reclamada empregou FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA, prestando-se a motivar qualquer pronunciamento”. (eDOC 1, p. 9 - ID: 5596a207)



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato impugnado.



    Os autos foram a mim distribuídos por prevenção à Rcl 56.707/RS, de minha relatoria. (eDOC 6 - ID: 1bb9a79e)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, remoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso dos autos, registro que, na data de 13.12.2022, julguei procedente a Reclamação 56.707/RS para cassar o ato reclamado no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro fosse proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte. (DJe 16.12.2022)



    Com o retorno dos autos ao Tribunal de origem, restou proferido novo acórdão, no qual se atribuiu novamente a responsabilidade subsidiária ao reclamante, em razão da ausência de provas (ausência de suposta fiscalização), em claro descumprimento ao entendimento adotado por esta Suprema Corte. Vejamos: 



    “(...)



    No caso, embora o recorrente tenha trazido ao processo notas de empenho, notas fiscais, contratos de prestação de serviços, aditivos contratuais, ofícios e memorandos (ID. a73f40c e seguintes), não trouxe aos autos quaisquer documentos que demonstrassem efetivamente o cumprimento do seu dever de fiscalização das obrigações trabalhistas a cargo do primeiro reclamado. 



    Com efeito, em razão do contrato de prestação de serviços mantido com o primeiro reclamado, deveria o recorrente ter exigido da empresa contratada a relação discriminada dos trabalhadores que lhe prestaram os serviços objeto do contrato firmado, acompanhada da respectiva documentação relativa ao contrato de trabalho de tais trabalhadores, em especial as guias e relatórios GFIP, SEFIP, GPS, CAGED e RAIS, por exemplo, mas deliberadamente deixou de fazê-lo, o que por si só já evidencia a falha no seu dever de fiscalização do contrato de trabalho da parte reclamante.



    Além disso, o próprio município recorrente demonstrou que tinha ciência de longa data acerca de diversas irregularidades e omissões praticada por parte da empresa contratada, pois em agosto/2020 notificou-a ‘para apuração de descumprimento do Artigo 9º da Lei Federal 8.666/93, a apresentar justificativas no prazo de 10 dias. Especialmente para informar se existe algum servidor do Município contratante participando da execução objeto do contrato.’ (ID. 00a3cfc - Pág. 15). 



    Frente a tal notificação, a contratada respondeu que ‘Eu, Jorge Luis Soares-ME, em resposta a notificação recebida em 19 de agosto de 2020, informo que o servidor que era funcionário da empresa o mesmo foi desligado da empresa.’ (ID. 00a3cfc - Pág. 16); no entanto, a documentação presente nos autos demonstra que o município recorrente não tomou nenhuma providência em face da irregularidade confessada pela empresa contrata (descumprimento do art. 9º da Lei Federal 8.666/93), não tendo lhe aplicado nenhuma penalidade, nem mesmo algum tipo de advertência. 



    Não bastasse, a cláusula 6.1, alínea ‘r’, do contrato de prestação de serviços dispõe que a contratada se obriga a ‘manter durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições da habilitação e qualificação apresentadas na licitação.’ (ID. a73f40c - Pág. 8). 



    As referidas condições de habilitação e qualificação dizem respeito à apresentação de documentos fiscais e trabalhistas pela contratada,conforme apurou-se no processo administrativo nº 4170/2021, instaurado pelo recorrente em 29.11.2021, para apurar referidas irregularidades (ID. 1410e30 - Pág. 1):



    (...)



    Todavia, o Certificado de Registro Cadastral juntado pelo município reclamado ao ID. 1410e30 - Pág. 13 demonstra que a certidão negativa mais atualizada pela fornecida pela empresa contratada, que era a CND Trabalhista, estava com sua validade expirada desde 24.03.2018. 



    Já a CND Estadual havia expirado em 12.10.2017; a CND Municipal havia expirado em 14.10.2017; a CND de Contribuições expirou em 01.10.2017; a CND de Tributos expirou em 01.10.2017; a CND de Falência/Concordata tinha expirado em 26.12.2017; a CND do FGTS, por fim, expirou em 21.10.2017. 



    Ocorre que somente em setembro/2021 o recorrente notificou a contratada (ID. 9d39210 - Pág. 27) para que comprovasse sua regularidade cadastral, situação que, ante o não atendimento da notificação, ensejou o rompimento do contrato de prestação de serviços pelo ente público, conforme constou no já mencionado processo administrativo nº 4170/2021 (ID. 1410e30 - Pág. 2):



    (...)



    Como se observa, o recorrente tinha ciência de diversas irregularidades contatuais que a empresa contratada vinha cometendo, desde praticamente o início da execução do contrato de prestação de serviços, firmado em junho/2017 (ID. a73f40c - Pág. 7), mas somente 29.11.2021 foi instaurado o Processo Administrativo nº 4170/2021 (ID. 1410e30 - Pág. 1), visando a penalizar a empresa contratada, ou seja, é patente a falha na fiscalização pelo ente público, ou melhor, total ausência de uma fiscalização efetiva. 



    Ressalto que a mera existência de licitação não é suficiente para afastar a responsabilidade do terceiro reclamado, que estava obrigado a fiscalizar o adimplemento das obrigações trabalhistas. 



    Em suma, é notório que não houve fiscalização do Ente Público para o cumprimento do objeto do contrato, o que apenas a ele interessa. Do mesmo modo, a prova dos autos também aponta que não houve fiscalização eficiente e postura ativa do recorrente quanto às obrigações laborais dos trabalhadores que também a ele prestavam serviços, mormento porque, em relação à parte autora, obrigações básicas do contrato de trabalho, tais como o pagamento de verbas rescisórias, salários, férias, décimo terceiro salário, horas extras e recolhimentos do FGTS.



     Dessa forma, tenho que restou cabalmente evidenciada a conduta omissiva do Município de São Francisco de Paula na fiscalização do contrato mantido com o primeiro reclamado, culpa in vigilando que atrai responsabilização subsidiária pelos créditos trabalhistas deferidos ao autor, nos termos da Súmula 331, IV, V e VI, do TST. 



    Impõe-se, portanto, a manutenção da sentença de origem”. (eDOC 4 - ID: 50a8799f, p. 5-7; grifos nossos)



    Ora, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento de mérito do RE-RG 760.931 (tema 246), deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 



    Nesses termos, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Com efeito, é imprescindível a comprovação do conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux. 4. Inaplicável, na espécie, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista art. 988, §5º, II, do CPC/2015, por se tratar de reclamação ajuizada por afronta à ADC 16 e anterior à conclusão do julgamento do tema 246 da repercussão geral. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido”. (Rcl 26.819 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020; grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO PELO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. ARTIGO 71, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.666 /1993. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral, que interpretou o julgamento desta Corte na ADC 16, o STF assentou tese segundo a qual ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 2. Consequentemente, a responsabilização subsidiária da Administração Pública, embora possível, é excepcional e condicionada à respectiva culpa, devidamente comprovada nos autos. 3. In casu, a decisão reclamada atribuiu à União a responsabilidade subsidiária omissiva pelos encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, conquanto inexistente prova taxativa de culpa in vigilando. 4. Neste contexto, é insuficiente a mera afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. Precedentes. 5. Agravo a que se dá provimento a fim de cassar a decisão reclamada, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao ente administrativo”. (Rcl 16.777 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Redator do acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.6.2020; grifo nosso)



    Em verdade, segundo consta do ato reclamado, a Municipalidade comprovou a conduta ativa na fiscalização do contrato, fundada na existência de notificação da empresa contratada e abertura de processo administrativo com o fim de sanar possíveis irregularidades.



    Assim, entendo que a autoridade reclamada ao atribuir novamente à Administração conduta omissiva por suposta fiscalização insuficiente, reconheceu a existência de responsabilização automática da Administração Pública, entendimento em desconformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre o tema, uma vez que o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas ou o argumento de ausência de documentação não é suficiente para amparar a condenação subsidiária do ente público, sendo necessária a apresentação de prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 



    Corroborando essa assertiva, cito o seguinte julgado: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento”. (Rcl 37.320 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.6.2020; grifo nosso) 



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconhecida a responsabilidade subsidiária do reclamante.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 27 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente